Tribunal: TJBA
Processo: 8019766-21.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8019766-21.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JULIO SANTOS MUNIZ Advogado(s): RAFAEL ESTRELA PEREZ, LUANA TELES BRAGA LEAL APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÕES. EMBARGOS OPOSTOS PELO ESTADO DA BAHIA E PELO SERVIDOR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. HONORÁRIOS DEVIDOS INDEPENDENTEMENTE DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO DIREITO ADQUIRIDO À INCORPORAÇÃO DA GFP, IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS, APLICAÇÃO DA SÚMULA 85 DO STJ E INAPLICABILIDADE DO TEMA 41 DO STF. ACÓRDÃO QUE ABORDOU SUFICIENTEMENTE AS QUESTÕES SUSCITADAS. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO CONSIDERADO REALIZADO. Os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado, quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão da causa. É devida a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, independentemente da concessão da gratuidade judiciária ao sucumbente, devendo apenas ficar suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC. A questão do direito adquirido à incorporação da gratificação, a irredutibilidade de vencimentos, a aplicação da Súmula 85 do STJ e a inaplicabilidade do Tema 41 do STF foram devidamente apreciadas no acórdão embargado, não havendo omissão a ser suprida. O princípio da irredutibilidade de vencimentos foi observado com a substituição da GFP pela GAP, uma vez que não houve decréscimo nominal na remuneração do servidor, inexistindo direito adquirido a regime jurídico remuneratório. A impossibilidade de cumulação das gratificações (GFP e GAP) decorre da identidade de fato gerador e da vedação constitucional prevista no art. 37, XIV, da Constituição Federal. Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante tenha suscitado para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC. Embargos do Estado da Bahia acolhidos para majorar os honorários advocatícios. Embargos do servidor conhecidos e rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8019766-21.2019.8.05.0001.1, em que figuram como embargantes ESTADO DA BAHIA e JULIO SANTOS MUNIZ e como embargados os próprios embargantes. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E ACOLHER os embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia e CONHECER E REJEITAR os embargos de declaração opostos por Julio Santos Muniz, nos termos do voto da relatora.